Tribunal: TJSP
Processo: 0001188-71.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Recurso defensivo – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade material – Valor da 'res' que não é ínfimo – Conduta não minimamente reprovável – Ademais, réu reincidente específico – Condenação irrepreensível – Pena – Redução da pena-base – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Recurso defensivo – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade material – Valor da 'res' que não é ínfimo – Conduta não minimamente reprovável – Ademais, réu reincidente específico – Condenação irrepreensível – Pena – Redução da pena-base – Impossibilidade – Básica corretamente exasperada – Lapso temporal insculpido no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de maus antecedentes – Precedente do STJ – Regime semiaberto mantido – Birreincidência em crime símile que impede o abrandamento pretendido – Impossibilidade de abertura de vista à Defensoria após o parecer ministerial, cuja atuação em segunda instância se dá como fiscal da lei, sem qualquer ofensa ao contraditório – Precedentes – Correção, de ofício, de erro material constante no dispositivo da sentença, readequando a capitulação jurídica lançada – Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais ou sumulares – Recurso desprovido e, de ofício, correção de erro material.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001188-71.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante JULIO CESAR
JORGE PEDROSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e, ex officio,
corrigiram erro material no dispositivo da r. sentença, para que onde consta "art. 155, §4o,
inciso II", passe a constar "art. 155, caput"; mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 2/13
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495
Comarca: Registro
Apelante: Julio Cesar Jorge Pedroso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Elton Isamu Chinen
Voto no 31957
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES Recurso defensivo
Materialidade e autoria sobejamente demonstradas Aplicação
do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da
atipicidade material Valor da 'res' que não é ínfimo Conduta
não minimamente reprovável
Ademais, réu reincidente
específico Condenação irrepreensível Pena Redução da
pena-base Impossibilidade Básica corretamente exasperada
Lapso temporal insculpido no art. 64, I, do CP, que não impede a
configuração de maus antecedentes Precedente do STJ Regime
semiaberto mantido Birreincidência em crime símile que impede
o abrandamento pretendido
Impossibilidade de abertura de
vista à Defensoria após o parecer ministerial, cuja atuação em
segunda instância se dá como fiscal da lei, sem qualquer ofensa
ao contraditório Precedentes Correção, de ofício, de erro
material constante no dispositivo da sentença, readequando a
capitulação jurídica lançada Ausência de mácula a preceitos
constitucionais, legais ou sumulares Recurso desprovido e, de
ofício, correção de erro material.
Vistos.
Pela. r. sentença a fls. 151/152, Julio Cesar
Jorge Pedroso foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-
multa, estipulados unitariamente no valor mínimo legal, como
incurso no art. 155, §4o, II, c.c. o art. 61, I, ambos do Código
Penal. Inconformado, apela o réu em busca da
absolvição. Para tanto, sustenta que a conduta é atípica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 3/13
porquanto insignificante. Subsidiariamente, pleiteia seja a
pena-base
arrefecida
ao
mínimo,
ao
argumento
de
necessidade de observância à razoabilidade e proibição à
perpetuidade das penas, uma vez que as condenações
definitivas
invocadas
já
foram
alcançadas
pelo
lapso
depurador de 05 anos. Pede, ainda, o abrandamento do
regime prisional inicial estipulado, bem como a abertura de
vista, em segunda instância, à Defensoria Pública, após oferta
de parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em homenagem
à paridade de armas, contraditório e ampla defesa. Por fim,
prequestiona a matéria aduzida nas razões do apelo (fls.
159/175).
Contrariado o recurso (fls. 179/183), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça José Avelino
Grota de Souza opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
194/196).
É o relatório.
O réu foi processado e posteriormente condenado
porque, no dia 06 de janeiro de 2018, por volta das 19h06, na
Estrada Chá Ribeira, Jardim Esperança, na cidade e Comarca
de Registro, subtraiu 05 lâmpadas amarelas de Led, de
propriedade de Álvaro Rogério Tokonaga.
Narra a denúncia que o sentenciado entrou no
imóvel localizado no endereço acima descrito e, aproveitando-
se da ausência momentânea de vigilância, sorrateiramente
subtraiu as referidas lâmpadas, empreendendo fuga do local
em seguida, na posse dos bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 4/13
A materialidade delitiva está comprova pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07), laudo pericial realizado nos
objetos subtraídos (fls. 50) e imagens captadas do sistema de
segurança existente no local (fls. 52/55), bem assim se
desdobra da prova oral ora reunida.
Induvidosa a autoria, por seu turno.
O réu admitiu os fatos ao ser ouvido em juízo,
aclarando que subtraiu as lâmpadas e as trocou por drogas,
eis que é usuário de crack. Contou já ter sido condenado
anteriormente por furto (mídia digital).
Os
policiais
envolvidos
na
ocorrência
esclareceram que o indivíduo que apareceu nas imagens
captadas pelo sistema de segurança se tratava do réu, que foi
reconhecido pela vítima, já que não seria a primeira vez que
lhe subtraía os pertences (mídia digital).
Não bastasse, a vítima reconheceu o apelante
como sendo quem furtou as lâmpadas (mídia digital).
Aliás, note-se que a defesa sequer se insurge
diretamente contra os elementos de convicção coligidos, que
lhe são totalmente desfavoráveis, razão pela qual não era
mesmo caso de absolvição por insuficiência probatória.
Igualmente, não há que se falar em crime de
bagatela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 5/13
O princípio da insignificância não encontra
previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que
sua aplicação, à ausência de requisitos estipulados pelo
legislador, necessita de exame acurado do contexto fático-
probatório.
Acerca do tema, confira-se o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal:
“A aplicação do princípio da insignificância de modo a
tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam,
conduta
minimamente
ofensiva,
a
ausência
de
periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva.”
(HC
no
109.081,
Rel.
Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 13.09.2011).
Assim, para a incidência do referido princípio,
não deve ser analisado friamente o valor da res (que, diga-se
de passagem, está longe de ser irrisório, alcançando ao menos
o montante de R$ 122,25, conforme laudo a fls. 50), devendo
restar preenchidos concomitantemente os quatro requisitos
elencados no decisum acima colacionado.
Não se pode olvidar, ainda, que o reconhecimento
indiscriminado de tal princípio constitui precedente perigoso
e, ao invés de promover a justiça, acarretaria o fomento de
pequenos delitos.
De outro lado, sempre vale dizer: eventual
ausência de prejuízo ao patrimônio da vítima é fato que, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 6/13
forma alguma, descaracteriza o crime de furto.
Enfim, a aplicação da pena se faz necessária para
atingir sua finalidade de prevenção geral positiva, para que,
como já dito alhures, não se banalize a prática de furtos de
pequena monta, em prejuízo de pessoas trabalhadoras que
precisam conviver com a sensação de impotência causada
pela frequente violação ao seu direito de propriedade.
É
a
sanção,
portanto,
necessária
para
a
reafirmação da confiabilidade do sistema penal, assegurando
ao cidadão de que o bem jurídico que ele teve violado não é
menos importante do que os daqueles cidadãos que
demonstram estar desajustados à vida em sociedade.
Absolver o réu por reconhecer que sua conduta é
um “indiferente penal” constituiria, por que não dizer, espécie
de carta branca à prática de pequenos furtos.
Ademais, a conduta daquele que ingressa em mais
de uma vez em um mesmo local para surrupiar bens é
dotada de significativa reprovabilidade, pois denota audácia e
prévio planejamento do agente.
Acrescente-se, demais disso, que o réu já foi
definitivamente condenado anteriormente pela prática de
delito contra o patrimônio (certidões a fls. 137 e 138/139.
Processos
no
0008706-25.2012.8.26.0495
e
0000962-42.2013.8.26.0495), de modo que a sua conduta se
reveste de maior gravidade quando sopesada com o
cometimento de crimes anteriores da mesma natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 7/13
Neste sentido, caminha o entendimento perfilhado
pelo Pretório Excelso. Veja-se:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
PACIENTE
REINCIDENTE.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade
penal não pode ser percebida como o exercício de mera
adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da
correspondência formal, a configuração da tipicidade
demandaria uma análise materialmente valorativa das
circunstâncias do caso concreto, para verificar a
ocorrência de alguma lesão grave, contundente e
penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2.
Reincidência do Paciente assentada nas instâncias
antecedentes. O criminoso contumaz, mesmo que
pratique crimes de pequena monta, não pode ser
tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes
considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em
verdadeiro meio de vida. 3. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para
resguardar
e
legitimar
constantes
condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de
conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal,
mesmo que insignificantes, quando constantes,
devido
à
sua
reprovabilidade,
perdem
a
característica da bagatela e devem se submeter
ao direito penal. 4. Ordem denegada.” (HC 118089,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 8/13
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 08/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-211 DIVULG 23-10-2013 PUBLIC 24-10-2013)
(Sem ênfase no original).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto.
Insignificância.
No
julgamento
conjunto
dos
HC
123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação
sobre a aplicação do princípio da insignificância aos
casos de furto
Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno,
julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa
subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a
reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do
art. 155, § 4o, devem ser levadas em consideração,
podendo acarretar o afastamento da aplicação da
insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias
determina, por si só, o afastamento da insignificância,
cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é
necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez
aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro
anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se
considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto,
afastando a incidência do art. 33, § 2o, “c”, do CP. 3.
As instâncias ordinárias têm margem larga para
avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não
da sanção e, se houver condenação, fixando o regime.
Essa atividade envolve análise do conjunto das
circunstâncias e provas produzidas no caso concreto.
Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas
corpus será adequada a rever condenações. 4.
Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de
aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois
reais). Reincidência específica. O paciente registrava
uma série de condenações e antecedentes, indicando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 9/13
que o furto em questão não fora uma ocorrência
criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (HC 126174 AgR, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
26/04/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-092
DIVULG 06-05-2016 PUBLIC 09-05-2016)
Sendo assim, os fatos se revestem de insofismável
tipicidade material.
Condenação, pois, inalterável.
A pena também não comporta alterações.
Sopesados os maus antecedentes ostentados pelo
acusado
(certidão
a
fls.
138.
Processo
no
0001320-41.2012.8.26.0495, com trânsito em julgado datado
de 01.02.2013), a básica foi adequadamente exasperada.
No ponto, aliás, descabido o argumento no sentido
de que condenações pretéritas “remotas” não se prestam para
exasperar a pena na primeira fase da dosimetria penal, sob
pena de afronta à proibição da perpetuidade e à humanidade
das penas, como quis fazer crer a defesa.
Ora, como é cediço, o período depurador aludido
no art. 64, I, do Código Penal, só se aplica ao instituto da
reincidência, de modo que os maus antecedentes são
perfeitamente aptos para majorar a básica.
Vale dizer, este é o entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça, sendo de bom alvitre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 10/13
transcrição de recente julgado abrangendo o assunto:
“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo
período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração de
maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-
base acima do mínimo legal [...]” (HC 352.654/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).
Destarte,
sem
desdouro
ao
entendimento
defensivo, a solução alcançada pela origem atende à
isonomia, na medida em que individualiza a pena de forma
proporcional e precisa.
Na segunda etapa, não obstante a birreincidência
(específica,
conforme
visto
alhures),
compensou-se
a
mencionada agravante com a confissão espontânea, solução
benéfica ao recorrente e que somente se mantém em razão do
conformismo ministerial.
Nenhuma outra circunstância modificadora foi
verificada.
No mais, o regime prisional estabelecido não cede
margem para abrandamento, sobretudo diante dos maus
antecedentes e da birreincidência ostentada pelo réu,
derivada de condenações por crimes análogos, o que denota
que o réu faz dos delitos patrimoniais o seu meio de vida,
merecendo, por isso, maior rigor do Estado-Juiz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 11/13
Pelas mesmas razões, inviável a concessão de
qualquer outro benefício.
Quanto ao pedido de vista após o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, tal pleito carece de amparo
legal e não tem fundamento, eis que o representante do
Ministério Público de segunda instância atua como custus
legis e não como parte, não havendo, desta feita, falar-se em
ofensa ao contraditório.
Em pertinência ao tema:
STJ: “Não existe nulidade em razão da não abertura de
prazo para à defesa após a apresentação de parecer
pela Procuradoria de Justiça, vez que o representante
do Parquet atua tão-somente como custos legis, na
defesa da sociedade. Ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa que não se verifica.
Precedentes. IV. Ordem denegada”. (HC 177.020/TO,
Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 11/10/2011, DJe 24/10/2011).
Na mesma esteira:
“APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. Artigo 129, §9o, do Código Penal. Pedido
de vista dos autos à Defensoria Pública após
oferecimento de parecer pela douta Procuradoria
Geral de Justiça. Descabimento. Atuação em
Segunda Instância como custus legis, e não como
titular da ação penal. Ausência de violação da
paridade de armas. Mérito. Ofensa à integridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 12/13
corporal de ex-companheira. Autoria e materialidade
comprovadas. Laudo de exame de corpo de delito que
demonstra a natureza das lesões. Declarações da
vítima, prestadas de forma firme e convincente, em
harmonia com os demais elementos de convicção.
Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a
idoneidade.
Legítima
defesa
não
comprovada.
Dosimetria escorreita. Súmula n. 231, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto bem
aplicado, assim como o sursis. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal
0011619-91.2016.8.26.0348; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Mauá - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
04/06/2019;
Data
de
Registro:
05/06/2019 Sem grifo no original).
Nota-se, de outra banda, ocorrência de erro
material no dispositivo da r. sentença, que deve ser retificado
nesta oportunidade.
É que restou consignado, em evidente equívoco,
que o acusado foi enquadrado como incurso no inciso II do
§4o do art. 155 do Código Penal, quando, de fato, ele foi
condenado pela figura simples do delito, prevista no art. 155,
caput, do mesmo diploma legal.
Por fim, não se vislumbra qualquer nódoa à
matéria prequestionada, restando preservados os comandos
constitucionais, legais ou sumulares ventilados no bojo do
apelo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001188-71.2018.8.26.0495 - Registro - VOTO No 13/13
ao recurso e, ex officio, corrijo erro material no
dispositivo da r. sentença, para que onde consta “art.
155, §4o, inciso II”, passe a constar “art. 155, caput”;
mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida.
CAMILO LÉLLIS
Relator